Tribunal: TJDFT
Processo: 0752276-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752276-92.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADERALDO PEREIRA DIAS AGRAVADO: MARCELO FRANCISCO COIMBRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADERALDO PEREIRA DIAS contra decisão exarada pela MM Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706657-61.2022.8.07.0005, promovido em desfavor de MARCELO FRANCISCO COIMBRA. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 167469333), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a extensão da gratuidade de justiça concedida à parte ao seu advogado e determinou que para o cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência este deveria recolher as custas processuais ou comprovar sua hipossuficiência. No agravo de instrumento interposto, o agravante alega que não há empecilho algum à execução dos honorários de sucumbência no mesmo processo executivo em que se busca a satisfação do objeto principal da sentença. Assim, sustenta que os honorários, no presente caso, possuem caráter acessório à condenação, o que, nos termos do entendimento deste Egrégio TJDFT, viabiliza a extensão da isenção do recolhimento de custas relativas à execução ao patrono da causa. Ao final, o agravante postula a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato início da fase de cumprimento de sentença. Em provimento definitivo, postula a confirmação da tutela vindicada e a reforma do decisum, para que seja estendida a isenção do pagamento de custas para os causídicos que buscam a satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia do presente agravo consiste em verificar a possibilidade de extensão ao advogado dos benefícios da justiça gratuita concedidos ao jurisdicionado. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em regra, o benefício da gratuidade de justiça é pessoal e não se estenderá ao advogado da parte quando o cumprimento de sentença se limitar à obrigação referente aos honorários sucumbenciais, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO LITIGANTE. NÃO EXTENSÃO AO ADVOGADO DA PARTE CONTEMPLADA. DIREITO PESSOAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, se o recurso versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência ou contratuais fixados em favor de advogado, cuja parte é beneficiária da justiça gratuita, será devido o pagamento das custas e das despesas processuais, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade" (AgInt no AREsp 1742437/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021). 2. "Não há confundir esse requisito de admissibilidade com aquele relativo à legitimidade recursal concorrente da parte e do próprio titular da verba de discutir os honorários de advogado" (REsp 1776425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021). 3. Recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1959529 SP 2021/0290578-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (grifo nosso) Contudo, no caso em apreço, o cumprimento de sentença tem múltiplos objetos, e os honorários estão acessoriamente associados ao valor relativo à ação de cobrança. Com esses argumentos, tenho como configurados os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto é evidente o risco de lesão grave ou de difícil reparação, na medida em que, se for mantido o entendimento firmado na r. decisão vergastada, o agravante, no curso do processo originário, ficará obrigado a recolher as custas processuais, não obstante a parte por ele representada seja beneficiária da gratuidade de justiça. Além disso, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que, em um exame sumário das teses defendidas no agravo de instrumento, é possível constatar a possibilidade da extensão do benefício ao advogado. Percebe-se que o objeto do cumprimento de sentença se refere às obrigações de pagar o débito no importe de R$ 24.151,62 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), conforme determinado em sentença, além dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.227,48 (três mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos) (ID – 164566000, página 5, dos autos de origem). Assim, como o cumprimento de sentença originário não se restringe à verba honorária, a contrario sensu, conclui-se que é desnecessário o recolhimento de custas processuais pelo advogado daquele que é beneficiário da justiça gratuita. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a exigibilidade do recolhimento das custas processuais referente aos honorários sucumbenciais nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706657-61.2022.8.07.0005, até o julgamento definitivo do recurso. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível de Planaltina, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2023 às 17:46:04. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora